Tribunal: TJMT
Processo: 1073346-84.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073346-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DA COSTA FARIA - CPF: 412.046.461-04 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de produção antecipada de provas, condenando o banco ao pagamento de honorários advocatícios, após apresentação parcial dos documentos solicitados referentes a contratos de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve pretensão resistida por parte da instituição financeira que justifique a condenação em honorários advocatícios, mesmo tendo apresentado parte dos documentos solicitados quando da contestação.

III. Razões de decidir

3. Na ação de produção antecipada de provas, cabe condenação em honorários advocatícios quando há pretensão resistida, configurada pela inércia anterior ao ajuizamento da ação ou pela apresentação incompleta dos documentos solicitados.

4. O dever de informação e transparência recai sobre a instituição financeira, não podendo ser transferido ao consumidor, mesmo em contratações realizadas por meio digital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por DANIEL DA COSTA FARIA, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Produção Antecipada de Provas, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO o pedido inicial, para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos.

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.”

Em suas razões recursais (Id. 318891883), o banco apelante sustenta, em síntese, que: a) não houve pretensão resistida, pois apresentou os documentos solicitados na primeira oportunidade processual; b) a sentença se baseou em premissa equivocada ao afirmar que o banco deveria comprovar a entrega dos contratos no momento da contratação; c) a contratação foi realizada de forma 100% digital, com possibilidade de download dos documentos pelo cliente; d) não cabe condenação em honorários advocatícios quando os documentos são apresentados com a contestação, conforme jurisprudência consolidada.

Em contrarrazões (Id. 318891890), o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que houve resistência extrajudicial do banco em fornecer a documentação, o que o obrigou a recorrer ao Judiciário. Alega ainda que o banco não apresentou todos os documentos solicitados, especialmente: a) comprovação da autoria da assinatura eletrônica; b) log de contratação que vincule de forma clara os números dos contratos; e c) comprovante de depósito referente ao contrato no 90143790731.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Antes de adentrar ao mérito, é necessário compreender a natureza jurídica da ação de produção antecipada de provas e suas peculiaridades, especialmente quanto à possibilidade de condenação em honorários advocatícios, ponto central da discussão neste recurso.

A produção antecipada de provas é um procedimento especial previsto nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil que permite a uma pessoa obter documentos ou outras provas antes mesmo de ajuizar uma ação principal. Este procedimento tem características próprias e, embora tenha natureza predominantemente de jurisdição voluntária, pode assumir contornos contenciosos quando há resistência da parte contrária.

O artigo 382, § 4o do Código de Processo Civil estabelece que:

“§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.”

Neste caso poderia sugerir a impossibilidade de condenação em honorários. Contudo, esta disposição deve ser interpretada em harmonia com os princípios gerais do processo civil, especialmente o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Os tribunais superiores têm entendido que, mesmo em procedimentos de jurisdição voluntária como a produção antecipada de provas, quando há resistência à pretensão, configurando contenciosidade, é cabível a condenação em honorários advocatícios. Isso porque, nestes casos, a parte que resistiu injustificadamente ao fornecimento dos documentos deu causa à necessidade de intervenção judicial.

Feito este esclarecimento inicial, passo à análise do caso concreto.

A questão central deste recurso consiste em determinar se houve ou não pretensão resistida por parte do banco apelante que justifique sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo tendo apresentado parte dos documentos solicitados quando da contestação.

O banco apelante argumenta que não houve pretensão resistida porque apresentou os documentos solicitados junto com sua contestação. Contudo, essa tese não se sustenta por duas razões fundamentais.

Primeiro, porque a pretensão resistida, no contexto de uma ação de exibição de documentos ou produção antecipada de provas, configura-se não apenas pela recusa expressa em apresentar os documentos após o ajuizamento da ação, mas também pela inércia anterior que obrigou a parte a recorrer ao Judiciário. Quando uma instituição financeira deixa de fornecer ao cliente documentos relativos à relação contratual mantida entre eles, mesmo sendo seu dever legal fazê-lo, já está caracterizada a resistência que justifica a propositura da ação.

O artigo 6, III do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor o acesso às informações sobre produtos e serviços contratados. Esse direito não depende de condições especiais para ser exercido e faz parte da própria essência da relação de consumo. Quando o fornecedor dificulta esse acesso, obrigando o consumidor a buscar a via judicial, já está configurada a pretensão resistida.

Segundo, e mais importante para o caso concreto, não houve apresentação integral dos documentos solicitados na inicial. Analisando detalhadamente os documentos juntados pelo banco apelante em sua contestação, verifico que: a) Foram apresentadas as Cédulas de Crédito Bancário no 90138432831 (Id. 205649977) e no 90143790731 (Id. 205649979); b) Foram juntados dossiês de contratação digital, contendo algumas informações sobre o processo de contratação e; c) Contudo, não foram apresentados os seguintes documentos expressamente solicitados na inicial: c.1) Comprovante de depósito referente ao contrato no 90143790731, documento essencial para verificar se o valor do empréstimo foi efetivamente disponibilizado; c.2) Log de contratação completo que vincule de forma clara e inequívoca os números dos contratos juntados, permitindo estabelecer correspondência segura entre o log e os contratos em discussão; c.3) Documentos relacionados ao seguro prestamista, como cópias dos contratos de seguro, apólices, certificados individuais e informações sobre a seguradora responsável.

Esta apresentação parcial dos documentos solicitados configura resistência à pretensão do autor, justificando a condenação em honorários advocatícios. Não se trata, portanto, de mera apresentação espontânea de todos os documentos com a contestação, situação em que poderia ser afastada a condenação em honorários.

O princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, determina que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes. No caso, foi a conduta do banco - não fornecendo previamente os documentos solicitados e, mesmo judicialmente, apresentando-os de forma incompleta - que obrigou o autor a buscar a tutela jurisdicional.

Quanto ao argumento do banco de que a contratação foi realizada de forma digital, com possibilidade de download dos documentos pelo cliente, é importante esclarecer que tal circunstância não afasta seu dever de fornecer a documentação quando solicitada. Pelo contrário, se o banco possui meios tecnológicos avançados para a contratação, com maior razão deveria ter capacidade de fornecer prontamente os documentos solicitados pelo cliente, sem necessidade de intervenção judicial.

A alegação de que o cliente poderia ter acessado os documentos por meio do aplicativo "Meu INSS" também não prospera, pois o dever de informação e transparência recai sobre a instituição financeira, não podendo ser transferido ao consumidor. Além disso, não há comprovação nos autos de que todos os documentos solicitados estariam disponíveis nessa plataforma.

Em relação à afirmação da sentença de que "o banco deveria comprovar que quando da efetivação da avença entregou os contratos e demais documentos para parte autora", embora a redação possa não ter sido a mais precisa, o fundamento central para a condenação foi a resistência do banco em fornecer os documentos, o que obrigou o autor a recorrer ao Judiciário. A questão da entrega dos documentos no momento da contratação é secundária diante da obrigação permanente da instituição financeira de fornecer ao cliente os documentos relativos à relação contratual.

O entendimento jurisprudencial sobre a condenação em honorários em ações de exibição de documentos ou produção antecipada de provas tem evoluído no sentido de reconhecer que, mesmo quando os documentos são apresentados com a contestação, se houver evidências de que o autor tentou obter os documentos administrativamente sem sucesso, ou se a apresentação for parcial, cabe a condenação em honorários.

Essa evolução jurisprudencial reflete a compreensão de que o direito de acesso à informação, especialmente em relações de consumo envolvendo contratos financeiros, é fundamental para garantir a transparência e o equilíbrio entre as partes. Permitir que instituições financeiras só forneçam documentos após serem acionadas judicialmente, sem qualquer consequência em termos de ônus sucumbenciais, seria um incentivo a práticas pouco transparentes e contrárias aos princípios que regem as relações de consumo.

No caso concreto, a apresentação parcial dos documentos solicitados, com a omissão de elementos essenciais como o comprovante de depósito referente a um dos contratos, demonstra que a resistência do banco persistiu mesmo após o ajuizamento da ação, justificando plenamente a condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o, DO CPC - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A fixação de honorários advocatícios com base no percentual sobre o valor da causa (art. 85, §2o do CPC) resultaria em quantia manifestamente insuficiente para remunerar dignamente o trabalho do advogado, justificando a aplicação da regra excepcional prevista no §8o do mesmo dispositivo legal.”

(N.U 1031457-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Diante de todo o exposto, entendo que a sentença não merece reforma, devendo ser mantida a condenação do banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025